Tribunal: TJES
Processo: 5000990-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000990-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000990-09.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

HOSPITAL METROPOLITANO S.A.

interp
ôs

agravo de instrumento em face
d
a

respeitável decisão
do id.
480467 (
fl
s
.
1-5) que revogou a tutela de urgência concedida pela respeitável decisão do id. 480457 (fls. 2-8),

proferida
pel
a

MM.
Ju
í
z
a

d
a

Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, Co
marca
d
a Capital, nos autos da ação de mandado de segurança
distribuída sob
n.
0006459-74.2020.8.08.0048
,
impetrado contra o Senhor

Secretário Municipal da Fazenda da Serra
.

A respeitável decisão agravada revogou a tutela de urgência (do id. 480457, fls. 01-8) que havia deferido ao agravante “o pedido liminar no sentido de que seja prorrogado o pagamento do ISSQN por parte da empresa impetrante enquanto perdurar os efeitos do Decreto de calamidade pública estadual, sem a incidência de juros e correções de qualquer natureza, nos moldes da Portaria nº 12 de 20 de janeiro de 2012 do Ministério da Fazenda, garantindo-se o direito de obtenção de certidão negativa quanto aos débitos alcançados por esta decisão, salvo a existência de outros óbice legais.” (id. 480457, fl. 07).

S
ustentou
o
agravante,
em síntese, que
1
)
a pandemia do coronavírus (COVID19), que assolou o mundo, assim como o Brasil, está ocasionando graves impactos na economia”, levando as autoridades a adotar “diversas medidas, dentre as quais a expedição de decretos de estado de calamidade pública, de restrição da mobilidade urbana, bem como de suspensão do funcionamento de diversos estabelecimentos empresariais ou, ainda, o funcionamento com restrições” (id. 480408, fl. 4);
2
) “o Município da Serra também fez expedir diversos decretos, tais como o Decreto nº 5884, de 17 de março de 2020, que declarou situação de emergência em Saúde Pública no Município da Serra/ES; o Decreto nº 5926, de 23 de março de 2020, que determinou a suspensão do funcionamento de diversas atividades, inclusive do comércio e prestação de serviços não essenciais; e o decreto nº 5941, de 31 de março de 2020, que ratificou no âmbito do Município da Serra o estado de calamidade pública previsto no Decreto Legislativo nº 01/2020 promulgado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.” (id. 480408, fl. 05);
3
)
“a orientação das autoridades governamentais de isolamento social provocou o cancelamento das consultas, exames e cirurgias não urgentes ou emergenciais. Não bastasse o exposto, a Agravante sofreu grande aumento dos custos com insumos/EPIs, até mesmo pela elevação dos seus valores, bem como pela necessidade de sua utilização em tempo integral.” (id. 480408, fls. 12-3);
4
) “não se pode deixar de reconhecer a incidência, ainda que por analogia, da Teoria do FATO DO PRÍNCIPE, que, objetivando preservar um interesse maior (saúde pública), produziu atos que tiveram reflexos econômicos para a empresa Agravante” (
id. 480408, fl. 1
4);
5
) “se o FATO DO PRÍNCIPE, com objetivo de preservar um interesse maior (saúde pública), traz reflexos na seara econômica para as empresas, nada mais justo que as autoridades governamentais tracem medidas mitigadoras, inclusive com o fim de preservar os fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre os quais os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, previstos no art. 1º e no art. 170 da Constituição Federal” (
id. 480408, fl. 1
4);
6
) “o Município de Serra não prorrogou o vencimento do ISSQN, o que seria não só medida mitigadora dos efeitos decorrentes dos atos das autoridades governamentais, mas também medida de preservação dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, fundamentos constitucionais da República Federativa do Brasil.” (
id. 480408, fl. 1
5);
7
) “diante da excepcionalidade da situação, torna-se evidente que a pretensão autoral ultrapassa a seara do direito tributário” (
id. 480408, fls. 1
5);
8
) “e a omissão na postergação do prazo de pagamento do ISSQN configura situação de abusividade, que se estende à autoridade coatora” (id. 480408, fl. 25);
9
) “encontra-se demonstrada não só a relevância da fundamentação do presente recurso, mas também o direito da agravante à reforma da r. decisão agravada, mesmo porque o presente
mandamus
não tem por fundamento os arts. 152 e seguintes, do CTN, que tratam da moratória tributária, mas, sim, a Constituição Federal, base de todo o ordenamento jurídico brasileiro, em especial os fundamentos da República Federativa do Brasil e a Teoria do Fato do Príncipe” (id. 480408, fl. 35).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 482918, fls. 1-4).

Contrarrazões apresentadas

pelo M
unicípio da Serra

no
id.
611464 (
fls. 1-
6)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 02 de setembro de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. É COMO VOTO.
Eminentes pares,

Após assimilar os fundamentos externados no voto proferido pelo E. Relator, coaduno-me com seu desfecho, pela inviabilidade de concessão de liminar na origem para suspender os débitos fiscais da agravante em razão da pandemia do COVID-19.

E chego a essa conclusão, primordialmente, pelos seguintes motivos, elencados no voto de relatoria: i) inviabilidade de que o Poder Judiciário substitua o gestor público ou o legislativo, de modo a contemplar suspensão de débitos fiscais não prevista em Lei; ii) demonstração de queda efetiva da receita do município agravado nos autos; e iii) impactos da pandemia na atividade exercida pelo agravante (atuante na área da saúde), que não foi suspensa como ocorreu com diversos outros contribuintes de setores não essenciais.

Assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000990-09.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

HOSPITAL METROPOLITANO S.A.

interp
ôs

agravo de instrumento em face
d
a

respeitável decisão
do id.
480467 (
fl
s
.
1-5) que revogou a tutela de urgência concedida pela respeitável decisão do id. 480457 (fls. 2-8),

proferida
pel
a

MM.
Ju
í
z
a

d
a

Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, Co
marca
d
a Capital, nos autos da ação de mandado de segurança
distribuída sob
n.
0006459-74.2020.8.08.0048
,
impetrado contra o Senhor

Secretário Municipal da Fazenda da Serra
.

A respeitável decisão agravada revogou a tutela de urgência (do id. 480457, fls. 01-8) que havia deferido ao agravante “o pedido liminar no sentido de que seja prorrogado o pagamento do ISSQN por parte da empresa impetrante enquanto perdurar os efeitos do Decreto de calamidade pública estadual, sem a incidência de juros e correções de qualquer natureza, nos moldes da Portaria nº 12 de 20 de janeiro de 2012 do Ministério da Fazenda, garantindo-se o direito de obtenção de certidão negativa quanto aos débitos alcançados por esta decisão, salvo a existência de outros óbice legais.” (id. 480457, fl. 07).

S
ustentou
o
agravante,
em síntese, que
1
)
a pandemia do coronavírus (COVID19), que assolou o mundo, assim como o Brasil, está ocasionando graves impactos na economia”, levando as autoridades a adotar “diversas medidas, dentre as quais a expedição de decretos de estado de calamidade pública, de restrição da mobilidade urbana, bem como de suspensão do funcionamento de diversos estabelecimentos empresariais ou, ainda, o funcionamento com restrições” (id. 480408, fl. 4);
2
) “o Município da Serra também fez expedir diversos decretos, tais como o Decreto nº 5884, de 17 de março de 2020, que declarou situação de emergência em Saúde Pública no Município da Serra/ES; o Decreto nº 5926, de 23 de março de 2020, que determinou a suspensão do funcionamento de diversas atividades, inclusive do comércio e prestação de serviços não essenciais; e o decreto nº 5941, de 31 de março de 2020, que ratificou no âmbito do Município da Serra o estado de calamidade pública previsto no Decreto Legislativo nº 01/2020 promulgado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.” (id. 480408, fl. 05);
3
)
“a orientação das autoridades governamentais de isolamento social provocou o cancelamento das consultas, exames e cirurgias não urgentes ou emergenciais. Não bastasse o exposto, a Agravante sofreu grande aumento dos custos com insumos/EPIs, até mesmo pela elevação dos seus valores, bem como pela necessidade de sua utilização em tempo integral.” (id. 480408, fls. 12-3);
4
) “não se pode deixar de reconhecer a incidência, ainda que por analogia, da Teoria do FATO DO PRÍNCIPE, que, objetivando preservar um interesse maior (saúde pública), produziu atos que tiveram reflexos econômicos para a empresa Agravante” (
id. 480408, fl. 1
4);
5
) “se o FATO DO PRÍNCIPE, com objetivo de preservar um interesse maior (saúde pública), traz reflexos na seara econômica para as empresas, nada mais justo que as autoridades governamentais tracem medidas mitigadoras, inclusive com o fim de preservar os fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre os quais os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, previstos no art. 1º e no art. 170 da Constituição Federal” (
id. 480408, fl. 1
4);
6
) “o Município de Serra não prorrogou o vencimento do ISSQN, o que seria não só medida mitigadora dos efeitos decorrentes dos atos das autoridades governamentais, mas também medida de preservação dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, fundamentos constitucionais da República Federativa do Brasil.” (
id. 480408, fl. 1
5);
7
) “diante da excepcionalidade da situação, torna-se evidente que a pretensão autoral ultrapassa a seara do direito tributário” (
id. 480408, fls. 1
5);
8
) “e a omissão na postergação do prazo de pagamento do ISSQN configura situação de abusividade, que se estende à autoridade coatora” (id. 480408, fl. 25);
9
) “encontra-se demonstrada não só a relevância da fundamentação do presente recurso, mas também o direito da agravante à reforma da r. decisão agravada, mesmo porque o presente
mandamus
não tem por fundamento os arts. 152 e seguintes, do CTN, que tratam da moratória tributária, mas, sim, a Constituição Federal, base de todo o ordenamento jurídico brasileiro, em especial os fundamentos da República Federativa do Brasil e a Teoria do Fato do Príncipe” (id. 480408, fl. 35).

Não reconheço configurad
a
a plausibilidade do direito alegado pel
o
agravante,
especialmente porque
em análise de cognição sumária não há como reconhecer a ilicitude do ato da autoridade impetrada, devendo prevalecer nesta fase inicial a premissa expendida na respeitável decisão agravada no sentido de que “a priori, não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao gestor público, prorrogar o cumprimento de obrigações tributárias, sob pena de comprometer o funcionamento da própria máquina administrativa, que como se sabe tem como uma de suas principais fontes de receita o recebimento de impostos.” (id. 480467, fl. 2).

No documento do id. 480461 (fl. 1) o Município agravado demonstrou forte queda na receita tributária, o que denota cautela da autoridade impetrada ao não diferir o prazo de pagamento dos tributos de ISSQN, uma vez que tal conduta é que certamente configuraria um risco ao princípio da continuidade do serviço público e, consequentemente, prejudicaria o interesse público neste momento de enfrentamento da pandemia provocado pelo
novo coronavirus (SARS-CoV-2)
.

A
Fazenda Pública
Municipal
,
em observância ao princípio da legalidade, tem o poder-dever de exigir os créditos tributários vencidos, a despeito da situação fática vivida atualmente pela sociedade em decorrência da pandemia do novo coronavirus (SARS-CoV-2),
não se configurando dessa maneira ilegalidade ou abuso de poder.

A
atuação da Administração Pública pauta-se sobremaneira pelo princípio da legalidade
(artigo 37,
caput
, da Constituição Federal)
, havendo previsão
constitucional
específica em prol do contribuinte no campo da
legalidade tributária (artigo 150, inciso I, da Constituição Federal),
sendo devida, portanto, estrita observância aos ditames legais
no agir do Poder Público, que não apenas deve abster-se de fazer aquilo que a lei veda, como é obrigado a atuar positivamente quando a lei assim o determine.

Ademais, situação do caso vertente não se enquadra na suspensão da exigibilidade do crédito tributário de que trata o
artigo 151,
caput
, do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Logo, a concessão de liminar como postulada pelo agravante cria uma modalidade de suspensão de crédito tributário diversa da norma preexistente, o que reclama maior cautela, uma vez que o
excelso Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que “O Poder Judiciário não pode se arvorar da condição de legislador positivo, fragilizando o princípio constitucional da separação de poderes, e conferir alcance ao conteúdo normativo do texto de lei em dissonância com o direito positivo. Precedente: RE 600.817, Tribunal Pleno, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/10/2014.” (HC 171926 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2019, processo eletrônico DJe-201 divulgado em 16-09-2019 publicado em 17-09-2019).

E
m igual sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário através da concessão de novo prazo para pagamento do IPTU, em virtude da pandemia decorrente do COVID-19. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade das cotas de IPTU incidente sobre o imóvel da agravada, com a prorrogação dos vencimentos por 90 (noventa) dias. Pleito de reforma da decisão. Cabimento. Medida pleiteada ou moratória que depende de Lei específica e de concessão pelo ente federado que instituiu o tributo, notadamente o agravante. Art. 152 do CTN. Omissão do agravante que não permite a atuação do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. Ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar em primeira instância. Decisão reformada.
(...)
. (TJSP - AI 2084696-37.2020.8.26.0000, Décima Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, DJ: 31-07-2020).

No mais
, o agravante não teve sua atividade suspensa por medida governamental de segurança sanitária, ao contrário de outros contribuintes que exercem ramos diversos de atividade,
circunstância que ilide para ele a aplicação
da teoria do "fato do príncipe" para postegar tributos.

Por
fim
,

esta colenda Terceira Câmara Cível
adot
ou p
osicionamento no sentido de que a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012,
Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira,
DJ: 20-03-2020.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000990-09.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO OU PRORROGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ISSQN. PANDEMIA. INEXISTÊNCI DE CAUSA DE SUSPENSÃO. LIMINAR REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Fazenda Pública Municipal, em observância ao princípio da legalidade, tem o poder-dever de exigir os créditos tributários vencidos, a despeito da situação fática vivida atualmente pela sociedade em decorrência da pandemia do novo coronavirus (SARS-CoV-2), não se configurando dessa maneira ilegalidade ou abuso de poder.

2. -
A concessão de liminar como postulada pelo agravante cria uma modalidade de suspensão de crédito tributário diversa da norma preexistente, o que reclama maior cautela, uma vez que o excelso Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que “O Poder Judiciário não pode se arvorar da condição de legislador positivo, fragilizando o princípio constitucional da separação de poderes, e conferir alcance ao conteúdo normativo do texto de lei em dissonância com o direito positivo. Precedente: RE 600.817, Tribunal Pleno, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/10/2014.” (HC 171926 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2019, processo eletrônico DJe-201 divulgado em 16-09-2019 publicado em 17-09-2019).

3. - Precedente: “(...).
Medida pleiteada ou moratória que depende de Lei específica e de concessão pelo ente federado que instituiu o tributo, notadamente o agravante. Art. 152 do CTN. Omissão do agravante que não permite a atuação do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. Ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar em primeira instância. Decisão reformada.
(...)”
(TJSP - AI 2084696-37.2020.8.26.0000, Décima Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, DJ: 31-07-2020).

4. -
O
agravante não teve sua atividade suspensa por medida governamental de segurança sanitária, ao contrário de outros contribuintes que exercem ramos diversos de atividade,
circunstância que ilide para ele a aplicação
da teoria do "fato do príncipe" para postegar tributos.

5
. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.